Tribunal: STF
Processo: HC 236047
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONCUSSÃO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E NO RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.12.2023, por Leonardo Braga Duarte e outro, advogados, em benefício de Clóvis César Reis Bueno, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.11.2023, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 872.240/TO. O objeto dessa impetração é o deferimento parcial da medida liminar requerida, no Habeas Corpus n. 0015192-91.2023.8.27.2700, pelo Tribunal de Justiça de Tocantins.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente, delegado de polícia, foi preso em flagrante, com posterior conversão em prisão preventiva, acusado de ter recebido o equivalente a R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para liberar um caminhão apreendido durante abordagem policial, uma vez que conduzido por um adolescente. 



    Sobreveio denúncia em que o Ministério Público estadual imputou ao paciente a prática de concussão e participação em organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e qualificada pelo concurso de funcionário público (caput do art. 316 do Código Penal e § 1º do art. 1º c/c o § 2º e inc. II do § 4º do art. 2º, todos da Lei n. 12.850/2013). 



    3. Impugnando a decretação da prisão preventiva (doc. 15), a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0015192-91.2023.8.27.2700 no Tribunal de Justiça de Tocantins. A medida liminar requerida foi parcialmente deferida, em 10.11.2023, pelo Desembargador Marco Anthony Steveson Villas Boas, “apenas para determinar que o paciente seja recambiado imediatamente para o Batalhão da Polícia Militar de Palmas-TO” (doc. 16). Extrai-se da decisão:



    “Por razão da inexistência de previsão legal, a liminar em sede de Habeas Corpus é medida excepcional, criada pela jurisprudência, admissível quando revelado o fumus boni iuris e o periculum in mora. 



    É certo, todavia, que a providência liminar não pode demandar apreciação meritória, sob pena de exame antecipado da questão de fundo, cuja competência é da Câmara Julgadora, inadmissível em caráter sumário. 



    Preliminarmente, embora haja irresignação quanto à ilegalidade do flagrante, vislumbra-se que tal argumento encontra-se superado, considerando que a prisão já foi devidamente convertida em preventiva. 



    Quanto à análise dos requisitos da prisão preventiva do paciente, esta se deu após requerimento do Ministério Publico, por meio de decisão fundamentada na existência de materialidade do delito comprovada pela apreensão de dinheiro, armas e munições de uso restrito de origem ainda não identificada, e autoria evidenciada pelo relato do dono do caminhão apreendido e vídeos que apontam ser o paciente a pessoa que teria recebido o pagamento para liberação do caminhão apreendido. 



    Sobre o risco a ordem pública, o magistrado ressaltou que as apurações preliminares apontam que o delito em tese praticado se desdobra em atividade de organização criminosa estruturada para prática contínua de extorsão. 



    Assim, ao contrário do que defende o impetrante, em análise preliminar, nota-se que a prisão do ora paciente se deu por fundamentos colhidos no bojo do inquérito policial que apontam materialidade e autoria do crime. 



    Do compulsar dos Autos, em especial da oitiva do dono do caminhão apreendido que teria motivado o pedido de valores para liberação, é possível verificar que o paciente foi quem tratou diretamente sobre o montante exigido e quem recebeu a quantia em frente ao hotel em que estava hospedado na cidade de Palmas-TO. Há, também, demonstração de contato do paciente com outros integrantes da organização criminosa para organizar a liberação do caminhão após o pagamento da quantia exigida. 



    Além disso, neste momento não se verifica nenhuma ilegalidade na realização da audiência de custódia pelo magistrado de Araguacema, em 07/11/2023, local onde foi lavrado o flagrante, o qual atestou não ter ocorrido qualquer violação dos direitos fundamentais do acusado (Evento 20, processo de origem). 



    Conquanto a competência tenha sido fixada posteriormente na Comarca de Palmas-TO, a realização da audiência ocorreu perante o juízo aparente, ou seja, aquele que, diante das informações coletadas até o momento, aparentava ser o competente para a ação penal, razão pela qual, ainda que constatado, posteriormente, a sua incompetência para o processo e julgamento da causa, tal ato não restará invalidado. 



    No caso, ato do Juízo competente de converter o flagrante em preventiva deve ser considerado como ratificação implícita da audiência de custódia, inexistindo o apontado constrangimento ilegal. Portanto, nesta análise preliminar, denota-se que a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente encontra-se devidamente fundamentada nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. 



    Por outro lado, em relação à alegada ilegalidade da transferência do paciente para a Unidade Prisional de Cariri do Tocantins, nota-se pelo Memorando 576/2023, da Unidade Prisional de Paraíso-TO (Evento 56, origem), que houve descumprimento de parte da decisão singular, pois o custodiado deveria ter sido recolhido em cela especial no batalhão da Polícia Militar do Tocantins, e não encaminhado para estabelecimento prisional comum. 



    A referida situação, de fato, configura risco à integridade física do paciente, que ocupa o cargo de delegado de polícia do Estado do Pará, mormente considerando a demonstração de que este recentemente atuou em operação policial que culminou na prisão de diversos integrantes de facção criminosa que também se encontram custodiados no presídio em questão. 



    Posto isso, concedo parcialmente o pedido liminar apenas para determinar que o paciente seja recambiado imediatamente para o Batalhão da Polícia Militar de Palmas-TO. 



    Notifique-se a autoridade impetrada para prestar as informações de mister. Após, dê-se vista à Procuradoria Geral de Justiça. 



    Publique-se, registre-se e intimem-se. 



    Cumpra-se” (doc. 16).



    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 872.240/TO, no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Ministro Sebastião Reis Júnior, em 30.11.2023, indeferido liminarmente a impetração, aplicando a Súmula 
n. 691 deste Supremo Tribunal nos termos seguintes:



    “(...)



    In casu, o ato apontado como coator deferiu apenas em parte a liminar pleiteada. Eis os fundamentos do decisum (fls. 161/163 – grifo nosso): (…)



    Ora, conforme se observa, o relator respondeu a todos os questionamentos do impetrante e demonstrou, em um exame perfunctório, a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, tendo em vista a necessidade de garantir a ordem pública, dada a gravidade em concreto da ação delituosa, na qual, demonstrada a materialidade, há fortes indícios do crime de concussão praticado por delegado de polícia, em contexto no qual se depreende a existência de vínculo com organização criminosa estruturada para prática contínua de extorsão (fl. 161). 



    Ademais, a decisão ora impugnada não diverge da orientação desta Corte firmada no sentido de que eventual reconhecimento de ilegalidades na prisão em flagrante fica superado com a decretação da prisão preventiva (AgRg no RHC n. 163.613/MS, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe 19/8/2022), bem como de que, ainda que fosse declarada a incompetência absoluta do juízo, observa-se que a decisão foi ratificada pelo Juízo condutor da ação penal originária, o que [afasta] eventual ilegalidade decorrente da decisão (AgRg no RHC n. 124.738/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe 15/9/2020). 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o writ. 



    Publique-se” (doc. 27). 



    5. Contra essa decisão foi impetrado o presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam constrangimento ilegal, pois “(i) sequer se trata de situação autorizadora de prisão em flagrante; (ii) não houve realização de audiência de custódia pelo Juízo competente, e; (iii) não estão presentes nenhum dos fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva”, afirmando a necessidade de superação do óbice da Sumula n. 691/STF, com a concessão da ordem de ofício.



    Alegam que a “prisão do Paciente ocorreu somente após passadas cerca de 5 (cinco) horas do fato delituoso, restando nítido e cristalino que ESTAMOS DIANTE DE UM FLAGRANTE PREPARADO”.



    Ressaltam “ausência de indícios de organização criminosa”, argumentando que, “na situação em tela[,] se percebe que a conduta da suposta vítima contribuiu ativamente para a suposta conduta do agente, com a finalidade de ensejar a situação de flagrante”. 



    Asseveram que “a Polícia Civil do Estado do Pará já afastou o Paciente de suas funções”, sendo desnecessária a decretação da custódia cautelar, afirmando, ainda, que o paciente tem residência fixa, reputação ilibada, não responde a outro processo criminal e tem histórico de serviços à comunidade, inclusive como tenente da reserva do Exército.



    Afirmam a necessidade de concessão de prisão domiciliar, realçando que “as receitas acostadas aos autos são provas contundentes de que o Paciente está com sua saúde totalmente comprometida” e que “está tendo diversas crises de saúde”. Não se explicita qual seria a enfermidade. Juntam diversos exames e receitas (doc. 11), além de “laudo médico” assinado por cardiologista particular, atestando que seria hipertenso, diabético e “portador de transtorno fóbico ansioso” (doc. 12).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “A) A concessão da medida liminar em favor do Paciente, de ofício, determinando-se a EXPEDIÇÃO DE SEU ALVARÁ DE SOLTURA; B) Subsidiariamente, Requer seja reconhecida a DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA, com a valoração dos predicados pessoais do Paciente, com a consequente concessão da ordem, mesmo que acompanhada de medidas cautelares diversas da prisão; C) Ainda não sendo o entendimento, que seja deferida prisão domiciliar ao Paciente, ante o seu estado de saúde; 
D) No mérito espera seja confirmada a concessão da ordem, como medida da mais límpida Justiça!”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 872.240/TO. O objeto desse é o deferimento parcial da medida liminar no Habeas Corpus n. 0015192-91.2023.8.27.2700, pelo Desembargador Marco Anthony Steveson Villas Boas, do Tribunal de Justiça de Tocantins.



    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de origem.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Tocantins não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    7. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 201.741-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República), o que não ocorre na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar não se comprovar, na espécie, constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    O paciente, delegado da Polícia Civil, foi autuado em flagrante, com posterior conversão da prisão em preventiva, sendo denunciado por concussão e participação em organização criminosa, majorada pelo emprego de arma de fogo e qualificada pelo concurso de funcionário público (caput do art. 316 do Código Penal e § 1º do art. 1º c/c o § 2º e inc. II do § 4º do art. 2º, todos da Lei n. 12.850/2013). Segundo a acusação, teria recebido o equivalente a R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para liberar um caminhão apreendido durante abordagem policial, conduzido por um adolescente, sendo que “as apurações preliminares apontam que o delito em tese praticado se desdobra em atividade de organização criminosa estruturada para prática contínua de extorsão” (fl. 3, doc. 16) . 



    10. Diferente do que sustenta a defesa, foi realizada “audiência de custódia pelo magistrado de Araguacema, em 07/11/2023, local onde foi lavrado o flagrante, o qual atestou não ter ocorrido qualquer violação dos direitos fundamentais do acusado (Evento 20, processo de origem)”, sendo a prisão preventiva também ratificada pelo magistrado da comarca de Palmas/TO, posteriormente declarada competente para processar e julgar a ação penal (docs. 15 e 16).



    11. Ao manter a custódia cautelar em 7.11.20232, o magistrado processante da Segunda Vara Criminal de Palmas/TO consignou:



    “Trata-se de auto de prisão em flagrante delito em desfavor de CLÓVIS CÉSAR REIS BUENO, devidamente qualificado nos autos, pela suposta prática do crime previsto nos artigos 316 do Código Penal e artigo 2º da Lei 12.850/2013, conforme narrativa fática exposta na ocorrência policial. 



    O custodiado foi preso no distrito de Caseara, pertencente à Comarca de Araguacema, local onde se realizou a audiência de custódia (evento 20). Os autos foram remetidos para este juízo da Comarca de Palmas, tendo em vista que o delito foi supostamente perpetrado nesta Capital. 



    No evento 17, a Defesa protocolou pedido de liberdade provisória, alegando, em síntese, a primariedade do autuado, bons antecedentes, condições pessoais favoráveis, e a existência de transtorno fóbico ansioso, que exigiria seu tratamento fora do cárcere. No evento 31, anexou laudo e atestado médico. 



    Instado, o Ministério Público manifestou-se pela observância do prazo de intimação, homologação do auto de prisão em flagrante e decretação da prisão preventiva do custodiado, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal (evento 38). 



    É o relatório necessário, passo a decidir. 



    Analisando os autos do flagrante apresentado em desfavor de CLÓVIS CÉSAR REIS BUENO, verifico que foram devidamente cumpridos os requisitos legais previstos no art. 302 do Código de Processo Penal e respeitado as garantias fundamentais previstas na Constituição Federal. Constata-se, assim, a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, elementos esses que, em sede de cognição sumária, justificam a homologação do auto de prisão em flagrante. 



    Aprofundando na análise, identifico que CLÓVIS foi detido por suposta participação em atos de corrupção passiva e organização criminosa. As evidências iniciais sugerem uma organização com práticas contínuas de extorsão. Itens apreendidos, como armas, munições e dinheiro, sustentam a materialidade dos delitos. Eis o relato que consta do Boletim de Ocorrência: (…)



    O cenário desenhado pela investigação preliminar aponta para a existência de uma organização criminosa estruturada, cujas ações incluíam a prática sistemática de extorsão. 



    A materialidade dos delitos, a princípio, é corroborada pela apreensão de armas de fogo e munições de calibre restrito, bem como pela quantia em dinheiro, cuja origem é, ao menos por ora, questionável. 



    Não obstante os argumentos da defesa que salientam a condição de saúde do preso, bem como sua reputação e papel como agente público, tais argumentos não elidem, nesta fase, o risco que sua liberdade representa para a ordem pública e a instrução criminal, em face da gravidade concreta dos fatos e da posição que ocupava dentro da suposta organização criminosa. 



    A exigência de uma vantagem indevida em troca da liberação de um veículo apreendido constitui, conforme evidências substanciais apresentadas preliminarmente, uma prática ilícita. Esta conduta, devidamente ilustrada pelo que consta do IP, requer a imposição de sanções penais adequadas, de acordo com o ordenamento jurídico vigente. A prisão preventiva é medida de cautela que visa garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. O art. 312 do CPP elenca tais situações, vejamos: (...)



    No caso em apreço, a gravidade em concreto dos crimes imputados ao flagrado, as circunstâncias de sua captura, os elementos indiciários de autoria e participação em esquema delituoso, além da sua capacidade de influenciar outros membros da organização criminosa ou de frustrar a aplicação da lei penal, impõem a necessidade de decretação de sua prisão preventiva. 



    Assim, em face da presença dos requisitos do art. 312 do CPP, e considerando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão frente à gravidade dos fatos e aos riscos processuais identificados, entendo que se impõe a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, visando assegurar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos do art. 313 do mesmo diploma legal. Desta feita, a prisão preventiva do flagrado apresenta-se como medida imprescindível, proporcional e adequada às peculiaridades do caso concreto, estando, portanto, devidamente justificada. 



    A alegada enfermidade do autuado, transtorno fóbico ansioso, não impede, por si só, a manutenção da custódia cautelar, especialmente quando não demonstrado, de maneira inequívoca, que o tratamento não possa ser realizado no âmbito prisional. 



    Por fim, não se pode olvidar que o custodiado, sendo delegado de polícia, detém conhecimento específico e acesso a recursos que poderiam, em tese, prejudicar a instrução processual, o que demanda especial atenção quanto à necessidade de sua segregação cautelar. 



    Ante o exposto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante de CLÓVIS CÉSAR REIS BUENO em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Expeça-se o mandado de prisão preventiva no BNMP.



    Dada a condição do flagrado, deverá o mesmo ser recolhido em cela especial no batalhão da Polícia Militar do Tocantins e, não havendo disponibilidade, em local que lhe assegure a integridade física. De igual forma, em face da alegada enfermidade, deverá lhe ser proporcionado acompanhamento médico. (...)



    À Central de Processamento Eletrônico para cumprir, com urgência, as determinações constantes do termo de custódia. Intimo as partes para ciência” (doc. 15).



    12. Ao decretar a custódia cautelar do paciente, o magistrado de primeira instância anotou ser a medida necessária para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, considerando que, “no caso em apreço, a gravidade em concreto dos crimes imputados ao flagrado, as circunstâncias de sua captura, os elementos indiciários de autoria e participação em esquema delituoso, além da sua capacidade de influenciar outros membros da organização criminosa ou de frustrar a aplicação da lei penal, impõem a necessidade de decretação de sua prisão preventiva”. Salientou “não se pode[r] olvidar que o custodiado, sendo delegado de polícia, detém conhecimento específico e acesso a recursos que poderiam, em tese, prejudicar a instrução processual, o que demanda especial atenção quanto à necessidade de sua segregação cautelar” (doc. 15).



    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados, mantidos pela autoridade apontada coatora, não há teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar, estando a constrição da liberdade do paciente em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e o demonstrado risco à instrução criminal, serem motivos idôneos para a custódia cautelar. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Processual penal. Habeas Corpus. Organização criminosa, Apropriação indébita, Estelionato, Falsidade ideológica e Lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. (…) 2. A gravidade concreta dos delitos supostamente praticados pelo paciente, durante um longo período de tempo, valida a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Hipótese em que o paciente é acusado pelo desvio de aproximadamente 100 milhões de reais do Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro. Embora afastado da direção da entidade, as instâncias de origem demonstraram o risco concreto de perpetuação dos ilícitos, de dissipação do patrimônio desviado e de intimidação de testemunhas. Quadro a justificar a manutenção da prisão preventiva. 4. Habeas corpus extinto, sem julgamento do mérito, por inadequação da via eleita. Revogada a liminar deferida” (HC n. 166.802, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 174.860-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.230-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2018).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HC SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, d E i. ROL TAXATIVO. NÃO CABIMENTO DE NOVO HABEAS CORPUS CONTRA ACÓRDÃO EXARADO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO, EXTORSÃO E ROUBO QUALIFICADO. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas vítimas e nas testemunhas constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.05.13; HC 110.902, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 03.05.13; HC 112.738, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 21.11.12; HC 111.058, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Dje de 12.12.12; HC 108.201, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 30.05.12. (…) 6. Agravo regimental no habeas corpus a que se nega provimento” (HC n. 120.865-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.9.2014).



    14. As circunstâncias específicas do flagrante, a efetiva adequação típica das condutas imputadas na inicial acusatória e as demais questões suscitadas nesta impetração são temas insuscetíveis de apreciação em habeas corpus, (ação constitucional em que vedado o reexame de prova), devendo ser analisados na instrução criminal, oportunidade processual adequada para a incursão detida no acervo fático-probatório e demonstração, pelo órgão acusador, da procedência das acusações, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



    15. Sobre a pretendida concessão de prisão domiciliar ao paciente, em razão de enfermidade não esclarecida na inicial da impetração, 
tem-se, pelo que se depreende de “laudo médico” de cardiologista particular, que seria decorrente de hipertensão, diabetes e “transtorno fóbico ansioso”. Não se demonstrou, contudo, a gravidade concreta dessas comorbidades, tampouco a impossibilidade de serem tratadas na unidade prisional em que o paciente está detido (“cela especial no batalhão da Polícia Militar do Tocantins”), já tendo, inclusive, sido determinado pelas instâncias originárias que “deverá lhe ser proporcionado acompanhamento médico“ (doc. 15). Extrai-se do decreto de prisão preventiva:



    “A alegada enfermidade do autuado, transtorno fóbico ansioso, não impede, por si só, a manutenção da custódia cautelar, especialmente quando não demonstrado, de maneira inequívoca, que o tratamento não possa ser realizado no âmbito prisional” (doc. 15).



     



     Na espécie em exame, portanto, não se comprovou que o paciente é de grupo de risco ou outra situação demonstrativa da possibilidade judicial de de concessão excepcional do benefício pleiteado.



    Não há impedimento, se houver alteração do quadro de saúde do acusado, a que a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para reavaliação de sua situação específica.



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes que vierem a ser apresentados.



    16. O presente habeas corpus foi impetrado neste Supremo Tribunal em 9.5.2022, sem tempo hábil para que o Tribunal de Justiça de Tocantins procedesse à devida instrução da impetração que nele tramita, com informações da autoridade coatora e parecer do Ministério Público, e realizasse o julgamento de mérito da impetração.



    Inexiste, portanto, razão jurídica permissiva da atuação deste Supremo Tribunal neste momento, em dupla supressão de instância.



    Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de Tocantins haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, que teve a medida liminar indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    17. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de origem não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.



    18. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    19. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora